Tribunal: TJSP
Processo: 1013896-79.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demolição de construção irregular – Obra erigida sem o respectivo alvará, em loteamento irregular e em local considerado de alto risco de escorregamento do solo – Regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública – Poder-dever do Município em fiscalizar o uso e ocupação do solo – Demolição da construção que, apesar de ser medida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demolição de construção irregular – Obra erigida sem o respectivo alvará, em loteamento irregular e em local considerado de alto risco de escorregamento do solo – Regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública – Poder-dever do Município em fiscalizar o uso e ocupação do solo – Demolição da construção que, apesar de ser medida extrema, é justificável no caso – Sentença mantida – Recurso improvido.